Tribunal: TJDFT
Processo: 0724879-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. TEMA 280 STF. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA.
I – Inexiste nulidade da prova por violação de domicílio quando o acervo confirma que os policiais foram autorizados a ingressar na residência por familiares do réu, bem como que eles se dirigiram ao local após procederem a abordagem dele em via pública, quando identificaram o flagrante do crime de receptação.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando não há provas aptas a afastar a credibilidade de suas declarações.
III – Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige que o agente seja encontrado vendendo substância entorpecente, pois este delito é considerado de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado. Para a sua consumação basta a prática de algum verbo dentre os constantes no núcleo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
IV – No crime de receptação, a apreensão do bem na posse do agente gera para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 CPP. Precedentes.
V – O delito de posse ilegal de arma de fogo, munição ou acessório de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato.
VI – Comprovada a materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu, impõe-se a reforma da sentença para condená-lo nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 180, caput, do CP, e no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003.
VII – Recurso conhecido e provido.